Tribunal: TJDFT
Processo: 0751085-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Penhora eletrônica. Impugnação pela executada. Alegação. Impenhorabilidade das verbas por serem de natureza salarial. Salvaguarda legal (CPC, art. 833, IV). Penhora a alcançar verba de natureza salarial. Alegação. Comprovação. Ônus afetado ao executado (CPC, art. 854, §3o). Afirmação provida de lastro probatório. Constrição de Verbas Salariais. Alcance. Interpretação Sistemática em Ponderação com o Objetivo Teleológico do Processo. Penhora de Parte da Remuneração da Executada sem Afetação dos Meios Necessários à Preservação da sua Subsistência com Dignidade. Legitimidade (eresp 1.582.475/mg). Modulação realizada. Extensão. Inviabilidade. Pretensão de realização de novas penhoras online. Insurgência aviada em ambiente recursal. Supressão de instância. Apreciação. Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formulara a executada, e, reconhecendo a natureza alimentar da quantia constrita, determinara a liberação, em seu favor, de montante sobejante ao percentual reputado inábil a afetar sua subsistência digna.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a desconstituição de parte da penhora que recaíra sobre ativos de titularidade da executada, perquirindo-se se demonstrada a natureza salarial da verba constrita e se possível sua constrição integral ou em montante superior ao reconhecido legítimo, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que a aflige, e cuja satisfação é perseguida através do cumprimento de sentença no curso da qual fora prolatado o decisório arrostado.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. Consumada penhora pela via eletrônica, ventilando a parte executada que os importes localizados e penhorados em conta de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, pois originárias do ofício profissional que desenvolve, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição o acolhimento da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I), ponderado o entendimento jurisprudencial acerca do temperamento conferido à aludida salvaguarda legal.
5. O ônus de evidenciar que os importes penhorados em conta corrente de sua titularidade têm gênese e ostentam natureza salarial por terem sido auferidos em decorrência do seu labor é da parte executada, conforme a cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório, ensejando que, evidenciado que os ativos constritos pela via eletrônica têm gênese remuneratória, a pretensão de desconstituição da constrição que os atingira deve ser examinada sob essa conformação.
6. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o).
7. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, tornando legítima e viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência.
8. Reveste-se de lastro a exegese segundo a qual, mediante ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais com dignidade, o sobejante pode ser expropriado, de molde a ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige sem afetar sua subsistência, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o).
9. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG).
IV. Dispositivo
9. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Unânime.